Tribunal: TJES
Processo: 5006029-75.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006029-75.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIDERALDO BAUDSON CASSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA REPETITIVO 106/STJ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento dos medicamentos Pregabalina. 75 mg, Baclofeno 10 mg e colírio Systane UL lubrificante oftálmico, pleiteados por paciente portador de tetraplegia espástica (CID G82.4).
O juízo de origem indeferiu o pedido ao reconhecer a ausência de comprovação dos requisitos fixados no Tema Repetitivo nº . 106/STJ, mantendo a negativa de fornecimento pelo Estado do Espírito Santo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o ente público está obrigado a fornecer medicamentos não incorporados nas listas oficiais do SUS quando não demonstrada, de forma técnica e circunstanciada, a imprescindibilidade e a ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo sistema público de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema Repetitivo nº 106/STJ estabelece que a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS depende da comprovação cumulativa de: (i) imprescindibilidade e ineficácia das opções fornecidas pelo SUS, mediante laudo médico fundamentado; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.
5. O laudo médico apresentado não detalha a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, nem justifica, com base técnica, a imprescindibilidade do fármaco solicitado. A Nota Técnica do NATJUS reforça a ausência de elementos objetivos que comprovem o preenchimento dos requisitos exigidos.
6. O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, deve ser interpretado em harmonia com os princípios da eficiência, da economicidade e da equidade, que orientam a Administração Pública. Não comprovada a necessidade específica e insubstituível do medicamento, inexiste obrigação estatal de fornecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento: “O fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS somente é obrigatório quando comprovados, de forma cumulativa, os requisitos fixados no Tema Repetitivo nº 106/STJ, o que não ocorreu no caso concreto.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006029-75.2025.8.08.0011

RECORRENTE: HIDERALDO BAUDSON CASSA

RECORRIDA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SENTENÇA: FABIO PRETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA REPETITIVO 106/STJ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento dos medicamentos Pregabalina. 75 mg, Baclofeno 10 mg e colírio Systane UL lubrificante oftálmico, pleiteados por paciente portador de tetraplegia espástica (CID G82.4).
O juízo de origem indeferiu o pedido ao reconhecer a ausência de comprovação dos requisitos fixados no Tema Repetitivo nº . 106/STJ, mantendo a negativa de fornecimento pelo Estado do Espírito Santo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o ente público está obrigado a fornecer medicamentos não incorporados nas listas oficiais do SUS quando não demonstrada, de forma técnica e circunstanciada, a imprescindibilidade e a ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo sistema público de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema Repetitivo nº 106/STJ estabelece que a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS depende da comprovação cumulativa de: (i) imprescindibilidade e ineficácia das opções fornecidas pelo SUS, mediante laudo médico fundamentado; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.
5. O laudo médico apresentado não detalha a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, nem justifica, com base técnica, a imprescindibilidade do fármaco solicitado. A Nota Técnica do NATJUS reforça a ausência de elementos objetivos que comprovem o preenchimento dos requisitos exigidos.
6. O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, deve ser interpretado em harmonia com os princípios da eficiência, da economicidade e da equidade, que orientam a Administração Pública. Não comprovada a necessidade específica e insubstituível do medicamento, inexiste obrigação estatal de fornecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento: “O fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS somente é obrigatório quando comprovados, de forma cumulativa, os requisitos fixados no Tema Repetitivo nº 106/STJ, o que não ocorreu no caso concreto.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
proposta por
Hideraldo Baudson Cassa
em face do
Estado do Espírito Santo
, visando ao fornecimento dos medicamentos Pregabalina 75 mg, Baclofeno 10 mg e do colírio Systane UL (lubrificante oftálmico). Alega o autor que o fornecimento foi interrompido pelo ente estatal sob a justificativa de falta de estoque, o que teria resultado no agravamento de seu quadro clínico, conforme atestado médico.

Sobreveio sentença (ID 16116779), que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 16116780), sustentando que os autos contêm elementos suficientes para comprovar a necessidade do tratamento, amparada por laudos médicos e pareceres técnicos.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado (ID 16116783), pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

No mérito, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

A controvérsia cinge-se à verificação da obrigatoriedade de fornecimento, pelo Poder Público, dos medicamentos supramencionados a paciente portador de
tetraplegia espástica (CID G82.4)
.

Como bem pontuado pelo juízo de origem, a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS deve observar os requisitos cumulativos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 106 (REsp 1.657.156/RJ):

I) comprovada a imprescindibilidade do medicamento e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, mediante laudo médico fundamentado e circunstanciado;

II) incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do tratamento;

III) existência de registro do medicamento na ANVISA.

No caso concreto, embora o Autor tenha colacionado laudo médico complementar (ID 16116771), este não detalha de forma clara a ineficácia das alternativas terapêuticas já disponibilizadas pelo SUS. O documento limita-se a informar que "apesar do uso adequado das medicações, o paciente não apresentou melhora clínica satisfatória", sem, contudo, fundamentar tecnicamente por que os fármacos da rede pública seriam contraindicados ou insuficientes especificamente para este paciente.

A
Nota Técnica do NATJUS (ID 16116777)
corrobora a ausência de amparo técnico para o pedido, destacando que:

"Dessa forma, devemos esclarecer que o laudo médico informa que apesar do uso adequado dos medicamentos o paciente não obteve melhora clínica satisfatória e que há contra indicação das medicações disponíveis na rede pública. Entretanto, este não esclarece quais os medicamentos que o paciente fez uso, sinais e sintomas apresentados que demonstrem a refratariedade ao tratamento e o motivo da contra indicação às medicações disponíveis na rede pública.

Frente ao exposto, considerando que o novo laudo médico não trás informações adicionais às já prestadas anteriormente, à respeito do quadro clínico apresentado e sua evolução, os tratamentos anteriormente realizados com os medicamentos disponíveis na rede pública, informando a dose empregada, associações utilizadas e os ajustes posológicos realizados (tentativa de dose máxima terapêutica, por exemplo), se houve insucesso terapêutico ou possíveis efeitos indesejáveis com estas e demais opções disponíveis, bem como não constam informações sobre os manejos e demais tomadas de decisões clínicas realizadas, vimos por meio deste ratificar a Nota Técnica 354086.

Portanto, não restou demonstrado o preenchimento do primeiro requisito do Tema 106 do STJ (imprescindibilidade/ineficácia das alternativas do SUS).

Ressalte-se que o direito à saúde (art. 196, CF) deve ser exercido em consonância com as políticas públicas de dispensação de medicamentos, priorizando-se a sustentabilidade do sistema e o princípio da isonomia. A ausência de prova técnica robusta impede que o Judiciário determine o fornecimento de fármaco específico em detrimento das opções padronizadas.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o
art. 46 da Lei nº 9.099/95
e o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais/ES
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, diante da concessão da justiça gratuita.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)